Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702157-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDA: 88 ENERGIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS EMPRESARIAIS DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por 88 ENERGIA S.A. e CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária ajuizada pela autora em face da ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão unilateral de dois contratos de fornecimento de energia elétrica, mediante o pagamento, pela autora, de multa contratual reduzida a 43% (quarenta e três por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) do valor total de cada contrato, respectivamente. Condenou-se a autora, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os percentuais fixados judicialmente a título de cláusula penal devem ser reduzidos, diante do alegado excesso e do cumprimento parcial das obrigações; (ii) estabelecer se deve ser redistribuído o ônus da sucumbência, diante da reforma parcial da sentença e da eventual configuração de sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula penal prevista em ambos os contratos, estipulada em 70% (setenta por cento) do valor total da contratação, revela-se manifestamente excessiva frente ao cumprimento parcial da obrigação e ao valor absoluto da cominação. 4. O artigo 413 do Código Civil impõe a redução equitativa da cláusula penal, quando verificado o cumprimento parcial da obrigação e a excessividade da penalidade, devendo o julgador exercer juízo axiológico na quantificação do valor da multa, sem limitar-se à proporcionalidade matemática. 5. A redução equitativa deve considerar, além do tempo de adimplemento, as características econômicas e funcionais do contrato, evitando o enriquecimento sem causa e resguardando a função coercitiva e compensatória da cláusula penal. 6. Fixar a multa contratual em 1% (um por cento) sobre o valor remanescente de cada contrato não cumprido atende aos critérios de razoabilidade e equidade exigidos pelo ordenamento, representando montante adequado à reparação do inadimplemento, sem desproporcionalidade. 7. Diante da procedência parcial do pedido da autora, impõe-se a redistribuição da sucumbência, que deve ser reconhecida como recíproca, ainda que não equivalente, fixada na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré. 8. Em razão da sucumbência recursal, aplica-se o disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários de sucumbência da autora em 1% (um por cento). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. O juízo de equidade previsto no art. 413 do Código Civil autoriza a redução da cláusula penal manifestamente excessiva, considerada a natureza do contrato e o cumprimento parcial da obrigação. 2. A cláusula penal deve ser reduzida a 1% (um por cento) sobre o valor remanescente dos contratos inadimplidos, quando verificada sua excessividade em face do descumprimento parcial e do valor absoluto da multa. 3. A redistribuição do ônus da sucumbência deve refletir a procedência parcial do pedido e a reforma da sentença, admitida a sucumbência recíproca não equivalente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, afirmando que é desproporcional a redução da multa contratual para 1% (um por cento) do valor do restante do contrato, pois desvirtua a sua finalidade. Requer o restabelecimento do valor da multa rescisória fixado na sentença ou, subsidiariamente, a sua majoração; b) artigos 186, 187, 410, 884 e 926, todos do CC, aduzindo que, ao reduzir de forma drástica a penalidade contratual, o acórdão impugnado permitiu que a parte recorrida enriquecesse ilicitamente; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ou a sua redução, ao argumento de que a recorrida foi quem deu causa à rescisão contratual. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-las. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO WANDERLEY BEZERRA E SILVA, OAB/PE 30.282 (ID 75447457). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186, 187, 410, 413, 421, 421-A, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75447457. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020